Tribunal: CARF
Processo: 13984.000750/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.000750/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.825 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
JURANDIR DOMINGOS AGUSTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
O auto de infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da
lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000750/2009-43
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000750/2009-43

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 54 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 33 e ss.), lavrado pela constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de
Pessoa Física.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio do Auto de Infração de fls. 32 a 37, foi efetuado o lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Física - Suplementar, código de receita 2904, no valor de R$ 8.250,00,
acrescido de multa de oficio de 75% e de juros de mora, relativos ao ano-calendário
2005, exercício 2006.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 34, e Termo de
Verificação Fiscal de fls. 38 a 40, o lançamento foi motivado pela constatação de
omissão de rendimentos recebidos na forma de bens e direitos, no valor de R$
30.000,00, caracterizado pelo cheque n.o 3452 do Banco Bradesco, emitido pelo Sr.
Carlos Ernesto Bohn.
Relata a autoridade fiscal que, devidamente intimado em duas ocasiões, o contribuinte
não logrou êxito em comprovar a alegada operação de mútuo. Quando questionado
como havia transferido os recursos para o Sr. Carlos Ernesto Bohn, afirmou, conforme
depoimento prestado em 12/11/2008 (fl. 7), que não lembrava a forma como tinha
transferido tais recursos.
A falta de provas levou a autoridade fiscal a concluir que o alegado mútuo nunca
existiu, e que o montante de R$ 30.000,00, recebido do Sr. Carlos Ernesto Bohn,
caracteriza rendimentos recebidos na forma de bens ou direitos, sujeitando-se à
tributação do imposto de renda nos termos do inciso IV do art. 55, do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto n.o 3.000/99.
Devidamente cientificado do lançamento em 25/06/2009, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 44 a 51, em 21/07/2008, por meio da qual apresenta, em síntese,
suas razões de contestação.
Aduz que o lançamento é totalmente descabido, pois comprovou através de
documentação necessária que tinha condições de efetuar o empréstimo não gratuito ao
Sr. Carlos Ernesto Bohn, conceitualmente caracterizado como mútuo; que os elementos
essenciais para a devida caracterização do mútuo realizado com o Sr. Carlos Ernesto
Bohn, se encontram satisfatoriamente demonstrados, já que na sua Declaração de Ajuste
Anual, havia efetiva disponibilidade em moeda corrente (caixa e bancos); que o
empréstimo de R$ 30.000,00 foi efetuado no inicio do mês de junho de 2005 e
devolvido no mês de setembro sem acréscimo de juros, conforme cheque n.o 3452 do
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000750/2009-43

Banco Bradesco; que tem direito de emprestar ou dispor de seus recursos da maneira
que melhor entender.
Destaca que o contrato de mútuo pode ser firmado em qualquer modalidade – expressa,
tácita ou verbal.
Alega que o lançamento é nulo por vicio formal; que a notificação é nula por falta de
fundamentação legal e ausência de penalidade aplicada, dentre outros requisitos
exigidos pelo comando do art. 10,inciso IV, do Decreto n.o 70.235/72; que o lançamento
é extremamente imprestável uma vez que não é vedado efetuar empréstimo de mútuo
não oneroso, e que não há lei que obrigue todos os cidadãos e contribuintes serem
titulares de conta bancária; que não pode prospera um lançamento baseado em
conjecturas, duvidas e suspeitas, ou seja, apenas presunção e que não há fato gerador
sem definição em lei.
Diz que a jurisprudência administrativa citada no Termo de Verificação Fiscal não se
enquadra na tipificação do lançamento, e que não houve acréscimo patrimonial.
Por fim, requer que o cancelamento do lançamento, em função da licitude na utilização
de seus recursos, já que o empréstimo de mútuo é uma faculdade posta à disposição de
todos os cidadãos, conforme prevê a legislação civil vigente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2012 (e-fls. 61), o sujeito
passivo interpôs, em 26/06/2012 (e-fls. 63), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, inexistência de omissão de rendimentos - a
origem e a natureza dos depósitos em conta bancária estão comprovadas nos autos; nulidade por
inobservância de princípios do direito e nulidade em razão da existência de vício formal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos no valor de R$30.000,00.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
....
Preliminar de Nulidade
Inicialmente, quanto aos requisitos específicos do Auto de Infração, destaque-se que
houve o regular lançamento às fls. 32 a 40, cientificado via postal conforme AR de fls.
41, procedimento administrativo, por meio do qual o servidor competente qualificou o
sujeito passivo, descreveu os fatos, apontou as disposições legais infringidas e a
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000750/2009-43

penalidade aplicável, e determinou a exigência com a respectiva intimação para cumpri-
la ou impugná-la no prazo legal, atendendo plenamente o disposto no art. 11 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, e alterações posteriores.
Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam no Auto de
Infração, do qual o contribuinte foi regularmente cientificado de modo a lhe permitir
conhecer o inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado.
Verifica-se, também, que no presente Auto de Infração, não estão presentes, quaisquer
das hipóteses de nulidade do lançamento, quais sejam, os atos e os termos lavrados por
pessoa incompetente, como também os despachos e as decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e alterações posteriores).
Assinale-se, ainda, que o contribuinte apresentou impugnação envolvendo aspectos de
fato e de direito, demonstrando conhecimento em relação aos fatos que ensejaram a
notificação, exercendo seu direito de defesa de forma ampla.
Omissão de Rendimentos Recebidos na Forma de Bens ou Direitos
Conforme relatado, a autoridade fiscal caracterizou como rendimentos recebidos na
forma de bens ou direitos, e não declarados, o montante de R$ 30.000,00,
correspondente ao cheque n.o 3452 do Banco Bradesco, recebido do Sr. Carlos Ernesto
Bohn, conforme disposto no art. 55, inciso IV, do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, aprovado pelo Decreto n.o 3.000/99, que diz in verbis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
...
IV - os rendimentos recebidos na forma de bens ou direitos, avaliados em
dinheiro, pelo valor que tiverem na data da percepção;
Por sua vez, o contribuinte alega que referido montante corresponde à devolução de um
empréstimo anteriormente concedido ao Sr. Carlos Ernesto Bohn, não oneroso,
destacando que tinha disponibilidade financeira para tal, uma vez que constava em sua
DIRPF/2005, ano-calendário 2004, disponibilidade em moeda corrente no valor de R$
245.000,00.
No entanto, o contribuinte não juntou comprovante algum da referida operação, nem
mesmo agora na fase impugnatória. Também, a suposta operação de mútuo não foi
consignada nas declarações do mutuante e do mutuário. (ora grifado)
Cumpre esclarecer que é entendimento assente na esfera administrativa, inclusive no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, que o empréstimo (mútuo), para
ser aceito, deve ser comprovado por meio de documentação hábil e idônea da efetiva
entrega do numerário e lançamento nas respectivas declarações de ajuste, como também
deve ser compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo
credor à data da operação, evitando-se, assim, abrir-se um enorme leque de
possibilidades de fraudes, mediante informações de “operações fantasmas”.
É um equivoco o raciocínio de que a informalidade dos negócios celebrados entre
pessoas pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações.
Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas
em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção.
Logo, a forma convencionada entre as partes diz respeito somente às partes; não exime
o contribuinte de apresentar a prova da efetiva entrega e/ou recebimento do dinheiro, e
não pode ser oposta à Fazenda Pública.
...
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000750/2009-43

Portanto, não tendo o contribuinte comprovado de forma inequívoca, mediante
documento plenamente hábil e idôneo, a origem da operação, ou seja, não restou
comprovada a operação de mútuo, há que se considerar correta a classificação do
montante recebido do Sr. Carlos Ernesto Bohn, como rendimentos recebidos na
forma de bens ou direitos. (ora grifado)
O montante recebido, caracterizado pelo cheque n.o 3452 do Banco Bradesco, que foi
pago ao contribuinte diretamente no caixa, conforme carimbo aposto no cheque (fl. 13),
estão compreendidos no conceito de renda ou proventos de qualquer natureza.
O imposto de renda devido pelas pessoas físicas incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
Nos termos do § 4o do art. 3o da Lei no 7.713, de 1988, a tributação independe da
denominação dos rendimentos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Por isso mesmo, com propriedade, sem deixar qualquer dúvida, correta a subsunção dos
rendimentos recebidos ao art. 55, inciso IV, do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, que integra o enquadramento legal
do Auto de Infração.
Conclusão
Assim sendo, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
...
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
E por fim, o direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no
70.235, de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000750/2009-43

Fl. 76
DF CARF MF
Original